Tribunal: TJDFT
Processo: 0739810-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739810-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME RECORRIDO: DIEGO MARQUES ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA EXECUTADA QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO PENHORADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. SUBSTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. MAIOR EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 2. A ordem processual para a penhora dispensa atenção especial à efetividade da prestação jurisdicional, de modo a garantir ao demandante vencedor a consecução do direito material deduzido em Juízo, buscando, para tanto, uma execução mais célere e eficiente. Ademais, o Código de Processo Civil traz expressa previsão do cabimento da constrição judicial sobre parte do faturamento da empresa executada (art. 835, inc. X). 3. Conquanto a disposição legal estabeleça que a execução far-se-á de modo menos gravoso para o devedor, o interesse do credor prevalece, tanto assim que a ele cabe anuir com a substituição do bem e decidir se esta é ou não apropriada para satisfação de seu crédito (art. 847, §4o, CPC/15). 4. No caso em exame, não demonstrando a executada, ora agravante, que os valores bloqueados comprometam suas atividades empresariais, mostra-se impositiva a manutenção da constrição judicial, como determinado na decisão monocrática recorrida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 805, parágrafo único, e 835, inciso X, § 1o, ambos do Código Processo Civil, asseverando que comprovou que a penhora de ativos financeiros tornará suas atividades inviáveis. Requer, com base no princípio da preservação da empresa, que seja substituída a penhora em dinheiro por percentual do faturamento dos recebíveis (0,5 a 1 %), até a efetiva liquidação da dívida. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 805, parágrafo único, e 835, inciso X, § 1o, ambos do Código Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Neste particular, e como ressaltado pelo MM. Juiz ‘a quo’, ‘o valor constrito (R$8.421,80) não aparenta colocar em risco a atividade da executada – considerado o vultoso empreendimento explorado -; ao passo que a substituição da penhora pretendida, dado o ínfimo percentual proposto (0,5%), implicaria significativa desvantagem ao credor, pois postergaria desproporcionalmente o adimplemento de seu crédito’ (Id19554485, pg. 3)” (id. 21853879 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016